Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-48.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003827-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISABEL MARQUES PENA (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), ISABEL MARQUES PENA - CPF: 112.351.951-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS EM CONTA PASEP. LEGITMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com base na sistemática do art. 1.030, I, "b", do CPC, diante da aplicação do Tema nº 1.150/STJ
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.150 no que diz respeito à legitimidade passiva do Banco do Brasil e, consequentemente, a competência da justiça comum
.

III. Razões de decidir

3. Correta a aplicação do Tema nº 1.150/STJ quando a ação discute a aplicação de rendimentos ou desfalques na conta vinculada ao PASEP quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e, via de consequência, competência da justiça comum para julgamento. Precedentes do STJ
.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo Interno
desprovido.

Tese de julgamento:
“Devida a aplicação do Tema n° 1.150/STJ em todos os seus termos nas ações que discutem a aplicação de rendimentos ou desfalques em conta vinculada ao PASEP
.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

ESPECIAL

Nº

1003827-48.2025.8.11.0000

PARTE(S)

AGRAVANTE(S):

BANCO

DO

BRASIL

SA

PARTE(S)

AGRAVADA(S):

ISABEL

MARQUES

PENA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 1.150
/STJ).

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que há distinção em relação ao Tema nº 1.150/STJ por não se tratar de ação que discute qualquer das hipóteses que atraem a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Recurso tempestivo (id.
361336380
).

Contrarrazões apresentadas (id.
364629350
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado
face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Pois bem.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Da sistemática de recursos repetitivos

O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os
arts
. 330, II, 338,
339, 485
, VI do CPC, sob o fundamento que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Registra que por ser mero administrador operacional do Fundo PIS/PASEP, cuja gestão e regulamentação é da competência do Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Economia, o que atrairia a legitimidade da União para figurar no polo passivo; a
incompetência da Justiça Estadual
, por haver interesse da União na lide.

Sustenta que o Tema 1.150/STJ foi aplicado indevidamente ao caso, pois a demanda não trata de desfalques ou saques indevidos, mas de correção monetária e índices do Pasep.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)
2.

Da ilegitimidade passiva

Sustenta o agravante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como operador do Fundo PASEP, sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, representativos do Tema 1150 do STJ, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores considerados irrisórios, os quais, a seu ver, decorreram de falhas na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à não aplicação dos rendimentos devidos e eventual ocorrência de saques indevidos.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na administração concreta da conta do titular e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre
no momento em que
o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Assim sendo, deve ser mantida a decisão ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

3.

Da incompetência

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, como é o caso dos autos, não há interesse jurídico direto da União Federal, de modo que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do Conflito de Competência 161.590/PE:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...]

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a manutenção da competência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado. (...)’ –
Id 331329395

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep,

compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(
g.n
) Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, o Agravo Interno não merece acolhimento, porquanto não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de afastar os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do Recurso Especial, a qual deve ser mantida por estar de acordo com a sistemática dos precedentes qualificados
.

Com efeito, a controvérsia recursal foi adequadamente enquadrada na sistemática do art. 1.030, I,
b
, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão da Apelação e a decisão agravada encontram-se alinhados à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ)
.

A alegação de
distinguishing
, suscitada pelo agravante, não se sustenta, pois, diversamente do que pretende fazer crer, não há no caso concreto qualquer peculiaridade fática ou jurídica apta a afastar a incidência da tese firmada
pela Corte Superior.

Nos termos do Tema nº 1.150/STJ, “
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”
.

Considerando que a ação discute a aplicação dos rendimentos
ou desfalques
na conta PASEP, conforme consta no acórdão recorrido, não há razão para afastar a legitimidade do Banco do Brasil em detrimento da União, assim como a competência da Justiça Comum, já que a questão se amolda perfeitamente no tópico 1 do Tema nº 1.150/STJ.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, INCISO II, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284 DO STF. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. TEMA N. 1150/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Não obstante o recurso especial alegue violação do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, não especifica em quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso concreto. Aplicação, no ponto, da Súmula n. 284 do STF.

2. Esta Corte Superior entende que "
em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum estadual. Precedentes do STJ
" (STJ, AgInt no REsp n. 1.878.378/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 17/02/2021).

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 3.107.801/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)
(sem grifo no original)

Diante desse contexto, resta evidente que tanto o acórdão quanto a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial aplicaram corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em
distinguishing
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026